Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALPHAVILLE BRASÍLIA. LOTE COMPROMISSADO A TERCEIROS. RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CABIMENTO. RETENÇÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora), que comercializou lote já compromissado a terceiros, inviabilizando a entrega do objeto contratual e a contratação de financiamento bancário, acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação com a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula 543).
3. A cláusula contratual que estabelece limitação à devolução das quantias adimplidas não se aplica quando a rescisão é motivada por culpa da construtora.
4. O não acolhimento da totalidade dos pedidos deduzidos na inicial viabiliza a distribuição das despesas e custas processuais de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca e desigual.
5. Nos casos de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros incidem a partir da data da citação (CC, art. 405).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.